Tribunal: TJES
Processo: 5008467-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008467-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008467-36.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. DESPACHO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. INTERRUPÇÃO PRECOCE DA VIAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALEXANDRE JOSE SOARES NETO
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
aduzindo o requerente que adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para viagem de Vitória a Marabá, com conexão em Campinas e Belém. Destaca que decidiu finalizar sua viagem e Belém, contudo, mesmo sendo portador de arma de fogo com autorização a requerida se negou a despachá-la, alegando que somente poderia entregar o referido item em Marabá. Afirma, ainda, problemas no despacho de alimentos perecíveis, eis que somente teve acesso ao mesmo no dia seguinte. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9070703), a requerida informa que o autor descumpriu art. 33 da Resolução nº 461/2018 da ANAC em relação à arma de fogo e, no tocante ao alimento perecível, destaca que o item não foi entregue por imprudência do autor, que optou deliberadamente por não seguir até o seu destino final.

A sentença (ID 9070715) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9070719), reiterando a falha na prestação dos serviços pela demandada.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 9070724).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, o comando sentencial é irretocável. O autor questiona dois procedimentos realizados pela requerida.

O primeiro se refere ao despacho de sua arma de fogo. Conforme GUIA DE DESPACHO DE ARMA DE FOGO – GDAF de nº 20231019125993, anexado ao ID 9070527, observo que o autor preencheu como destino final de sua viagem a cidade de Belém-PA, no entanto, sua passagem tinha como destino final a cidade de Marabá-PA (ID 9070527). Assim, diante da discrepância, observa-se infringência ao art. 33 da Resolução nº 461/2018 da ANAC, sendo correto o procedimento de não autorizar o despacho.

Em relação ao despacho de alimento perecível, da mesma forma não assiste razão ao autor. Na própria inicial o mesmo informa que
“optou em embarcar em VITÓRIA (VIX), não seguir o voo até o destino final, desembarcando em Belém/PA”
. No entanto, é de praxe que os passageiros apenas retirem seus pertences no destino final. Se o autor optou deliberadamente por interromper sua viagem em Belém-PA, fatalmente saberia que seus pertences apenas seriam disponibilizados em Marabá-PA. Desta feita, também não houve falha na prestação dos serviços da requerida por este ângulo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)